Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. REVISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. EXPRESSA PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO CONTRATO. INVIABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA A COBRIR SALDO DEVEDOR. NÃO CONSTATAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela ré e, adesivamente, pelos autores contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “1. DECLARAR a abusividade do anatocismo empregado pelo sistema PRICE, devendo sua ocorrência ser afastada a partir da assinatura do contrato, sem prejuízo da capitalização anual e da prática de juros simples mensais de acordo com a taxa legal; 2. SUBSTITUIR índice atual de correção IGP-M pelo IPCA, aplicando-se nos anos de 2020, 2021 e 2022 [até dezembro]. 3. CONDENAR a requerida a restituir o valor que foi pago a maior desde a assinatura do contrato, tanto a título de anatocismo quanto a título de índice incorreto, valor esse que poderá, nos termos do art. 368 do Código Civil, compensado com o restante do valor a ser pago pelas requerentes, devendo tal cálculo ser apurado em sede de liquidação de sentença por perícia contábil”.

2. Não há falar em não conhecimento do apelo interposto pela ré se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da sentença, visando a demonstrar a suposta legalidade da capitalização dos juros prevista no contrato firmado entre as partes, bem assim a inexistência de qualquer ilegalidade nessa contratação. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. Tratando-se de escritura pública decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, faz-se necessário observar os termos da Lei n. 9.514/97. Nos contratos firmados no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), é permitida a capitalização de juros, conforme previsão do art. 5o, § 2o, da Lei n. 9.514/97. Afigura-se desnecessário, portanto, analisar se a eventual utilização da Tabela Price resultou em capitalização mensal de juros, pois tal prática é permitida pelo ordenamento jurídico.

4. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. Assim, se não constatado que os juros remuneratórios previstos no contrato objeto de discussão nos autos sobejam a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras, não há falar em abusividade de sua cobrança.

5. Não há abusividade na adoção do índice IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) para a atualização monetária do preço do contrato, sendo lícita a sua previsão no negócio jurídico de forma cumulada com os encargos decorrentes da mora.

6. Se não verificada a existência de contratação de seguro de proteção financeira a albergar os riscos relativos ao falecimento ou à invalidez permanente do contratante, não há falar em liquidação do saldo devedor do contrato objeto de discussão nos autos em razão do falecimento da parte devedora. Aliás, extrai-se dos autos que, apesar de o contrato firmado entre as partes facultar a contratação de apólice para albergar os aludidos riscos, é cediço que essa contratação securitária não foi levada a efeito pela devedora.

7. Se não verificada a ilicitude da cobrança de quaisquer valores pela parte ré, não se afigura viável a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Revela-se cabível, por essas razões, a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

8. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso adesivo dos autores conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.